Tribunal: TJSP
Processo: 0003312-42.2010.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000003110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003312-42.2010.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante/apelado
ADIVALDO MAIETO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "afastada a preliminar,
CONHECERAM, NEGARAM PROVIMENTO ao apelo do réu e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, para reformar em parte a r.
sentença, a fim de ajustar a pena do réu, ficando o mesmo condenado
definitivamente, como incurso no art. 33, caput, cc. o art. 66, ambos da Lei n.
11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário
de 1/10 do salário mínimo nacional vigente à época do fato, mantendo-se, no mais, a
r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
2
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322
Apelante/Apelado: Adivaldo Maieto
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Roberto Soares Toledo
Comarca: Lins
Voto no 26117
Tráfico ilícito de drogas, na modalidade de
medicamentos sob controle especial Recurso do
Ministério Público buscando o afastamento da
causa de diminuição da pena referente ao tráfico
privilegiado ou sua aplicação no patamar de 1/6,
bem como a fixação do regime inicial semiaberto
Recurso defensivo - Alegação, em preliminar, de
inépcia da denúncia
No mérito, pretensão de
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, de fixação da pena no mínimo
legal, de substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos e de afastamento da
pena de multa - Preliminar afastada - Denúncia que
observou as formalidades legais Mérito - Provas
francamente incriminadoras Pena alterada Pena
base fixada no mínimo legal Diminuição da pena
em razão da aplicação do redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, na fração de 1⁄2 -
Beneficio mantido Réu com condições pessoais
favoráveis e que não integra organização criminosa
Alteração da fração para 1/6 Necessidade de
apenação mais rigorosa
Gravidade do delito,
tratando-se de comercialização de medicamentos
sob controle especial, de forma irregular e reiterada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
3
por longo período - Impossibilidade de isenção da
pena de multa Pena privativa de liberdade e pena
de multa impostas cumulativamente no preceito
secundário da normal penal incriminadora Tese
não
facultada
pela
lei

Inviabilidade
de
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos Não preenchimento
dos requisitos Regime prisional aberto mantido
Atendimento
aos
critérios
da
suficiência
e
reprovabilidade da conduta criminosa Apelo do
réu improvido
Apelo ministerial parcialmente
provido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 5039/5076,
declarada a fls. 5078 e 5109/5110, acrescenta-se que o réu ADIVALDO
MAIETO foi condenado, como incurso no art. 33, caput, cc. art. 66,
ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, tendo sido
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformados, apelam: 1) o Ministério Público,
buscando o afastamento da causa de diminuição da pena referente ao
tráfico privilegiado ou sua aplicação no patamar de 1/6, bem como a
fixação do regime inicial semiaberto; e 2) o réu, sustentando, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
4
preliminar, a inépcia da denúncia. No mérito, pleiteia a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena no
mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos e o afastamento da pena de multa.
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
apelo ministerial e não provimento do apelo do réu (fls. 5174/5185).
É o relatório.
Não merece prosperar a preliminar suscitada nas
razões de apelo.
Ao contrário do que sustenta a douta defesa, não se
vislumbra qualquer vício na inicial acusatória, na medida em que ela
descreveu de maneira lógica e compreensível a conduta pela qual o
apelante foi denunciado, bem como todas as circunstâncias, inclusive
fazendo referência ao laudo pericial de fls. 110/118 e ao auto de
exibição e apreensão de fls. 24/38, cumprindo as formalidades legais,
de acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, de modo a
possibilitar a plena e ampla defesa.
Disto resta evidente que todos os princípios do
processo legal foram observados, não havendo se falar em inépcia da
denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
5
A par disso, a alegação de inépcia da peça acusatória
só pode ocorrer enquanto não houver sentença de mérito.
Nesse sentido:
“O STF tem entendido que, antes da condenação, é inepta a
denúncia que não contém a descrição do crime (C.P.P., art. 43,
I). Depois da sentença condenatória, entretanto, não pode ser
alegada a inépcia da denúncia, senão de um defeito da
sentença, que se baseou numa peça acusatória defeituosa.
Assim, deve ser atacada, depois da condenação, a sentença,
quanto à sua existência, validade, eficácia etc. Se a denúncia é
inepta e o juiz julgou procedente a pretensão punitiva nela
contida, deve ser atacada a sentença e não a denúncia (RTJ
84/425). Como se vê, a inépcia da denúncia só pode ser alegada
enquanto não houver sentença de mérito (TJSP RT 451/340;
STF H.C. 68.211 DJU 14.12.90 p. 15.110; H.C. 73.271
RTJ 168/896 H.C. 73.596 RTJ 166/560 H.C. 77.912
RTJ 168/291; STJ AgReg 49.582 6a Turma DJU 23.5.94
p. 12.638; TJMT Acrim 28358 RT 721/494” (in Código
de Processo Penal Anotado
Damásio E. de Jesus
Ed.
Saraiva 18a edição, 2002 pág. 56).
Assim, ausente nos autos qualquer nulidade a ser
reconhecida.
Afastada a preliminar, no mérito, tem-se que a r.
sentença recorrida deu correta solução à ação penal, bem analisando as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
6
provas dos autos.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 14/16, do auto de exibição e
apreensão de fls. 17/31, do relatório de fiscalização de fls. 35/59 e
documentos de fls. 60/78, do laudo pericial dos medicamentos de fls.
110/118, dos laudos contábeis de fls. 4802/4810 e 4834/4949 e da prova
oral produzida sob o crivo do contraditório, emergindo absoluta certeza
de que o réu tinha em depósito e vendia, sem autorização e em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamentar,
vários
medicamentos controlados (laudo de fls. 110/118), conforme descritos
no auto de exibição e apreensão de fls. 24/38, sem receita e devida
escrituração, exatamente como narrado na peça incoativa.
De início, insta salientar que a investigação policial
teve início em razão da fiscalização realizada por agentes da ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em desdobramento da
Operação Tarja Preta, efetuada em âmbito nacional. De acordo com o
que narraram tais agentes à autoridade policial, a operação foi motivada
por denúncias de que, na farmácia DIVULMED situada na cidade de
Lins/SP, ocorria a comercialização ilícita de medicamentos de uso
controlado.
E, durante a fiscalização, com a conferência de
estoque, foram encontradas divergências entre os medicamentos
existentes no estabelecimento e os relacionados no inventário de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
7
medicamentos, com o resultado de 417 caixas faltantes e 17 caixas de
medicamentos sem escrituração.
Ouvidos em juízo, os fiscais sanitários da ANVISA
confirmaram os fatos narrados na denúncia, assim relatando o fiscal
Marcelo Figueira: “participou da Operação Tarja Preta; que essa
operação tinha a finalidade de combater a venda de medicamentos sem
receitas que são usados como drogas; que também são vistoriados
medicamentos sem escrituração em depósito; que é sua a assinatura
aposta no documento de fl. 6; que se recorda dos fatos narrados na
denúncia; que os medicamentos controlados foram escriturados de
forma incorreta, ora tinha escrituração e o número do medicamentos
era menor, ora era maior; que tal prática revela que a farmácia vendia
remédios sem receita e/ou mantinha em estoque remédio sem
escrituração; que o farmacêutico e o dono da farmácia disseram que o
problema decorria da troca de sistema; que deveria ter ocorrido a
justificativa para os remédios em excesso e os faltantes; que os
acusados não comprovaram ter apresentado justificativa à ANVISA.”
(fls. 4690).
No mesmo sentido, depôs o outro fiscal sanitário,
Marcos Alexandre Dantas Máximo: “que a fiscalização que fizeram nas
farmácias de São Paulo, foi originária de denúncia; que no local
descrito na denúncia constataram discrepância entre o informado no
SNGPC e o constante no estoque da farmácia; que a ANVISA não tinha
controle do estoque da farmácia; que os medicamentos eram de uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
8
controle conforme Portaria 344/98 da ANVISA; que não se recorda a
respeito das justificativas apresentadas; que confirma o depoimento
prestado perante a autoridade policial de fl. 4.” (fls. 4691).
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que os depoimentos foram coesos e harmônicos,
na mesma linha do que foi dito na fase inquisitiva. Além disso, eles não
conheciam o réu, razão pela qual não tinham interesse em acusar
injustamente pessoa inocente.
De outra banda, a negativa judicial do réu não
convenceu.
Ele disse que nunca vendeu remédio controlado sem
receita e que não é possível chegar no estabelecimento no dia 17 e pedir
para conferir o saldo de remédios do dia 14, que o número não vai
bater. O programa da farmácia estava correto. O que não estava correto
era o programa da ANVISA. As inconsistências apontadas no relatório
são da ANVISA. Não tinha nenhuma mercadoria com venda sem nota
ou sem receita. Não fazem isso, nunca fizeram. Desde o dia em que
começou o inventário, em 2008, até a data da fiscalização todas as notas
fiscais e receitas dos medicamentos estavam corretas. A operação durou
20 minutos e não lhe deram oportunidade para entregar ou mostrar
nada. Milena é a gerente da farmácia e já estava lá antes de Roberto
(corréu absolvido). Ela não operava o sistema da ANVISA, ela só
ajudava o Roberto, porque ele era funcionário novo. Tem certeza que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
9
Roberto nunca vendeu nada sem lote ou receita. A periodicidade de
alimentação do sistema é de 07 dias. Tem soma errada no cálculo dos
fiscais no tocante às inconsistências encontradas. Eles recolheram o
armário inteiro de medicamentos, misturando o que estava certo com o
que ainda não havia sido transmitido pelo sistema. Por isso, o volume
grande. Todos os medicamentos estavam inventariados. As notas fiscais
existem e elas foram enviadas para a ANVISA, o problema é a
aceitação. Acha que foi alvo da fiscalização porque sua farmácia é a
“vitrine” da cidade. Os fiscais locais, municipais, sempre conferiam as
notas fiscais de entrada e saída e as receitas, e nunca tiveram problema.
Havendo irregularidade, não recebem alvará. No dia da fiscalização da
ANVISA, não lhe pediram as notas fiscais e havia vendas e compras
ainda não transmitidas para o sistema. A diferença foi grande, porque o
movimento foi grande, e em razão dos erros. A causa das divergências
foi erro de informática.
E foram arroladas testemunhas que corroboraram a sua
versão, no sentido de que o sistema informatizado da ANVISA era
difícil de ser operado.
Milena,
gerente
da
farmácia,
contou
que
o
farmacêutico é o responsável por operar o sistema de controle de
remédios controlados, mas, como Roberto era novato, ainda não tinha
passado para ele essa parte do trabalho. Apareciam mensagens de erro
no sistema. A inserção de dados nesse sistema é de, no máximo, de sete
em sete dias. No dia da fiscalização, havia uma defasagem, porque ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
10
ocorreu no dia 17 e o relatório juntado era do dia 14. Também atribui as
divergências ao próprio sistema da ANVISA. Os problemas de
comunicação já ocorriam com a antiga farmacêutica, aliás, desde o
início da implantação.
Alessandra, que trabalhou como farmacêutica antes de
Roberto, de igual forma, disse que o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Produtos Controlados da ANVISA não funcionava
de forma adequada. Enviava as informações, mas, em alguns casos,
recebia o retorno de que havia erro. Mandava novamente e o erro era
corrigido. A orientação do réu era de que os medicamentos somente
poderiam ser vendidos mediante receituário e, nos casos de
medicamentos mais restritos, com a devida comunicação do sistema.
Em razão da dificuldade de comunicação com o sistema mencionado, às
vezes dava diferença na quantidade e nos tipos de medicamentos que
eram comercializados e que estavam no estoque. Todo mês fazia a
averiguação do estoque de medicamentos para ver se estava tudo em
ordem.
Ocorre que a diferença constatada pelos fiscais mais
de quatrocentos medicamentos - não foi pequena, não restando crível,
assim, que ela tenha sido causada pelo intervalo entre a data da
fiscalização e a data do relatório e pelos erros do sistema da ANVISA.
Ainda, a perícia contábil realizada a pedido dos réus
(laudo de fls. 4803/4810, complementado a fls. 4834/4949), com base

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
11
nos documentos juntados em mais de 4.000 páginas, indicou, entre
outras coisas, que: a) mesmo antes da contratação do corréu Roberto
(absolvido), os relatórios de status de transmissão, referentes à
movimentação
dos
produtos
controlados,
já
apresentavam
inconsistência de dados, “pois consta que a quantidade vendida era
maior do que aquela que existiria em estoque”; b) embora algumas
vendas estejam sustentadas em notas de compra e acompanhadas pelas
respectivas receitas médicas, outras apresentaram discrepâncias, tais
como a não indicação do lote dos medicamentos e a divergência entre o
número do lote na notificação de receita e aquele constante da nota
fiscal; c) além das dificuldades relacionadas à transmissão de dados ou
às pausas para manutenção do SNGPC, há indicativo de que muitas
falhas atribuídas ao SNGPC teriam ocorrido por má alimentação do
sistema, já que a não aceitação dos inventários se deveu aos seguintes
fatores: “quantidade vendida/perdida maior que a quantidade em
estoque”; “número de registro do produto não encontrado no
inventário inicial e nas compras posteriores”, “número de registro do
medicamento não encontrado na base de dados da ANVISA”.
E, quanto aos quesitos apresentados pela defesa do
apelante (“PRIMEIRO QUESITO: As notas fiscais constantes do Anexo
2 comprovam que todos os medicamentos assinalados com a
observação “Não Escriturado” na relação de fls. 45/59 foram
adquiridos legalmente e as respectivas notas fiscais foram registradas
no Livro de Entrada de Mercadoria da empresa?”; “SEGUNDO
QUESITO: Os documentos constantes do Anexo 5 comprovam que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
12
todas as vendas de medicamentos controlados apontados na relação de
fls. 45/59 como registradno 'diferenças' de estoque (última coluna)
foram adquiridos legalmente, conforme as respectivas notas fiscais
devidamente registradas no Livro de Entrada de Mercadoria da
empresa, e vendidos mediante a apresentação e retenção das
respectivas
receitas
médicas,
devidamente
arquivadas
no
estabelecimento, e que as diferenças apontadas no inventário da
ANVISA estão perfeitamente justificadas pelas falhas do sistema de
transmissão eletrônica de dados?”), o expert destacou que foram cinco
os medicamentos não escriturados (Cloridrato de Venlafaxina,
Cloridrato de Fluoxetina, Venlift OD, Lorazepan e Ciclopégico) e que,
em relação ao medicamento Venlafaxina, “a cópia da nota fiscal às fls.
141
(repetida
às
fls.
4084)
não
demonstra
que
o
medicamento/apresentação/forma farmacêutica apontado na tabela às
fls. 45/59 foi legalmente adquirido, pois se tratam de produtos com no
de registro diferentes entre si” (fls. 4839) e que, sobre o medicamento
Lorazepan, apesar de a defesa ter apontado como nota fiscal referente à
sua aquisição aquela cuja cópia se encontra juntada às fls. 144, datada
de 15.05.20006, o histórico de movimentações referente ao mesmo
medicamento (mesmo no de registro), juntado a fls. 2229, abrange
somente o período compreendido entre 24.06.2008 e 14.03.2010 (fls.
4840).
Em
relação
ao
segundo
quesito,
sobre
os
medicamentos inventariados, mas com divergência entre o estoque
físico e o inventário constantes do SNGPC, o perito criminal apontou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
13
que, dentre os 388 medicamentos listados na tabela de fls. 45/59, um
total de 102 apresentaram discrepâncias e concluiu: “Em nosso
entendimento, os docs. Constantes do “Anexo 5” (fls. 216/4550 dos
autos) não demonstram, de modo inequívoco, que todas as
entradas/saídas de medicamentos apontados como registrando
diferenças entre o estoque físico e o inventário constante do Sistema
Nacional de Gestão de Produtos Controlados (SNGPC) da ANVISA
ocorreram de modo regular nem que as diferenças se justificariam por
falhas no sistema de transmissão eletrônica de dados, pois
identificamos diversas inconsistências durante nossos exames. Tais
inconsistências foram identificadas a partir do confronto entre o
Histórico de Movimentações de cada medicamento específico com as
respectivas cópias de notas fiscais e os respectivos receituários.” (fls.
4846).
Como se vê, a documentação apresentada pelo réu não
foi suficiente para justificar a ausência de medicamentos no estoque
físico da loja, nem para comprovar a regularidade de outros
medicamentos existentes na farmárcia.
Fato é que, segundo os fiscais, havia denúncias de que
na farmácia do apelante ocorria a comercialização ilícita de
medicamentos de uso controlado e a informação foi confirmada. Por
ocasião da realização da fiscalização, procedendo à conferência do
estoque, os fiscais constataram divergências entre os medicamentos
existentes no estabelecimento e aqueles relacionados no inventário de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
14
medicamentos, o que significa que houve venda de medicamentos sem
receita e que os medicamentos sem escrituração foram adquiridos sem a
observância dos trâmites estabelecidos pelo órgão de vigilância
sanitária. Isso não é presunção, mas conclusão decorrente da análise do
conjunto das provas.
Registre-se que as inconsistências vinham ocorrendo
há muito tempo e que o apelante não tomou providência para a
regularização das divergências
inclusive, não permitia que seu
farmacêutico (corréu Roberto), responsável técnico, operasse o sistema.
E, sendo o proprietário da farmácia, era o maior beneficiado com a
comercialização irregular dos medicamentos. O dolo restou evidente.
E sem razão a douta defesa ao sustentar que as falhas
nas transmissões de entrada e saída de medicamentos configurariam
mera infração administrativa e que “grande parte dos medicamentos
apontados como irregulares não são “produtos capazes de causar
dependência” e, sendo assim, não podem ser considerados “drogas”,
para os efeitos da Lei 11.343/2006” (fls. 5136/5137). É justamente a
observância de todas as determinações legais que afasta a tipificação do
delito, o que não se verificou nos autos. A par disso, o art. 66 da Lei de
Drogas dispõe expressamente sobre o conceito de drogas, considerando
como tais as substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e
outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio
de 1998, sendo irrelevante, assim, a demonstração de que os remédios
apreendidos causem dependência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
15
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. LEI N. 11.343/06. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. CETAMINA. (1) SUBSTÂNCIA QUE NÃO
CAUSA
DEPENDÊNCIA
QUÍMICA.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. (2) NORMA PENAL EM BRANCO.
LISTA DE SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS. ART. 66 DA LEI
N. 11.343/06.
1. É inviável, nos estreitos limites do habeas corpus, definir se a
cetamina causa, ou não, dependência química.
2. De acordo com art. 66 da Lei n. 11.343/06, ampliou-se o rol
de substâncias abarcadas pela criminalidade de tóxicos,
incluindo-se aquelas sob controle especial. A verificação da
inserção da cetamina no referido elenco e, via de conseqüência,
da tipicidade do comportamento, deve ser destinada ao juízo
ordinário.
3. Ordem denegada.
(HC 86.215/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe
08/09/2008)
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
16
A r. sentença, todavia, merece reparo no tocante à
pena.
A pena base foi fixada no mínimo legal e, na terceira
fase, foi aplicado ao réu o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, na fração de 1⁄2 (metade).
Ao contrário do que argumenta o Ministério Público,
não é caso de afastamento do redutor.
Como
bem
ressaltado
pela
douta
magistrada
sentenciante, o réu “é primário, tem bons antecedentes, residência fixa,
família constituída nesta Cidade e exerce profissão lícita e
regulamentada. Além disso, a natureza da infração indica que não
ostenta periculosidade e nem integra organização criminosa” (fls.
5075), preenchendo, assim, os requisitos previstos em lei.
Por outro lado, de rigor a apenação mais rigorosa,
levando-se em consideração a gravidade do delito, tratando-se de
comercialização de medicamentos sob controle especial, de forma
irregular e reiterada, por longo período.
Portanto, mostra-se mais adequada que a redução se
dê na fração de 1/6 (um sexto), para que fiquem atendidos os critérios
da suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
17
Assim, fixada a pena base no mínimo legal de 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
diminui-se, agora, de 1/6 (um sexto) em razão do redutor, resultando
definitiva a condenação do réu à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois)
meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-
multa.
Para a fixação do dia-multa em 1/10 do salário mínimo
vigente à época dos fatos, foi considerada a situação econômica do réu,
proprietário de farmácia e no ramo há décadas, o que se deu de forma
escorreita.
Não há se falar em afastamento da pena de multa,
como pretende a douta defesa.
É que a pena privativa de liberdade e a pena de multa
são impostas cumulativamente no preceito secundário da normal penal
incriminadora violada pelo réu e sua situação financeira influi somente
na fixação do valor unitário do dia-multa, dentro dos parâmetros
legalmente previstos. Trata-se, pois, de tese não facultada pela lei.
Inviável, ainda, a concessão de qualquer benesse, pois
não se encontram preenchidos os requisitos necessários para tanto.
Por fim, o regime prisional (aberto) foi estabelecido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003312-42.2010.8.26.0322 -Voto no 26117
18
com critério. Em que pese o quantum de pena agora fixado, trata-se,
como já dito, de réu com condições pessoais favoráveis, de modo que se
mantém, de forma excepcional, a fixação do regime prisional mais
brando, o que atende aos critérios da suficiência e reprovabilidade da
conduta criminosa.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo
apenas no tocante à pena.
Ante o exposto, por meu voto, afastada a preliminar,
CONHEÇO, NEGO PROVIMENTO ao apelo do réu e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial, para reformar em
parte a r. sentença, a fim de ajustar a pena do réu, ficando o mesmo
condenado definitivamente, como incurso no art. 33, caput, cc. o art.
66, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois)
meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 416 (quatrocentos
e dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo
nacional vigente à época do fato, mantendo-se, no mais, a r. sentença
por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator